Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-27.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001193-27.2023.8.05.0216

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA MENDES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PLEITO DE DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA EC Nº 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Os recursos do FUNDEF, embora constitucionalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, não se destinam exclusivamente à remuneração dos professores, abrangendo todos os profissionais do magistério e demais cargos de suporte à atividade educacional.

A Lei nº 11.494/2007 não impõe regra específica para a distribuição de eventuais diferenças entre o montante reservado e o efetivamente utilizado para custeio da folha de pagamento, cabendo ao gestor público definir critérios no exercício de suas competências.

O art. 5º da EC nº 114/2021 não altera, de forma retroativa, a destinação dos recursos já recebidos, tampouco impõe repasse individualizado automático a servidores específicos, mantendo-se a discricionariedade administrativa na aplicação.

Os argumentos da
A
gravante não se mostram aptos a infirmar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação aplicável e com a interpretação consolidada no âmbito do tribunal.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno de
Id.
82074761
, tendo como
Agravante - CRISTIANA MENDES DO NASCIMENTO
e, como
Agravado - MUNICIPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
11